Tribunal: STF
Processo: RHC 51378
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-09-18
Data de publicação: 1973-09-18

Ementa:
- Habeas corpus. Arguição de nulidade do auto de prisão em flagrante de que não consta o cumprimento do disposto no art. 210 do Código de Processo Penal. Improcedência. Inépcia da denúncia inexistente. Recurso de habeas corpus a que se nega provimento.